Tribunal: TJDFT
Processo: 0708382-06.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO. AUSÊNCIA DE ORÇAMENTO PRÉVIO OU ESTIMADO. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO CUMPRIDO. PRÁTICA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a recorrente a restituir à recorrida a quantia de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais). O juízo de origem considerou abusiva a cobrança de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), referente a prestação de serviço de desentupimento de pia. Dessa forma, arbitrou o preço final do serviço prestado pela recorrente em R$ 300,00 (trezentos reais) e promoveu o abatimento proporcional do preço.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente aduz que houve disponibilização de orçamento prévio, com informação clara de que o serviço seria cobrado pelo método de cobrança por metro desentupido. Defende que o preço não foi arbitrariamente estabelecido, mas livremente pactuado entre as partes. Alega que a divergência de preço não configura majoração abusiva do valor ajustado entre as partes, pois somente se constatou a dificuldade enfrentada durante a realização dos serviços, dada a gravidade do entupimento da pia. Sustenta que agiu de boa-fé, disponibilizando relatório de serviço para apontar o que realmente foi feito no serviço prestado. Aduz que não foi um “simples serviço”, mas sim de alta complexibilidade, pelo manuseio de gás pressurizado (CO2), em que houve a necessidade de aplicação de 14 liberações para possibilitar o desentupimento. Aponta a imprestabilidade dos orçamentos de empresas diversas, por não evidenciarem identidade entre o serviço prestado e o serviço orçado. Sustenta que o recorrido estava em casa durante a realização dos serviços, sendo dado o devido consentimento.
4. Em contrarrazões, a recorrida defende a ausência de orçamento com informações claras e adequadas com a extensão e o custo do serviço. Alega que somente após os questionamentos e com a solicitação do relatório sobre os motivos da elevada cobrança, é que a empresa instruiu relatório contendo informação sobre liberações de gás, o que diverge completamente das informações iniciais. Aduz que a conduta da empresa de alterar de forma unilateral o valor do serviço, sem possibilidade de aferição pelo consumidor, sem orçamento prévio (mudou-se de metro quadrado para número de aplicações de gás para desobstrução), com vantagem excessiva e cobrança desproporcional, caracterizam a prática abusiva adotada pela empresa.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. A controvérsia consiste na disponibilização de orçamento com informação quanto à extensão e ao valor final cobrado pelo serviço. O recorrente afirma que deixou claro que o método de cobrança seria por metro linear de gás liberado. O recorrido alega que o funcionário da empresa informou que o valor a ser cobrado pelo serviço seria de R$ 287,00 o metro e que, diante da sua falta de conhecimento e induzido a erro, autorizou a execução do serviço, achando que seria cobrado apenas um metro em razão da distância entre a pia e a passagem de água ser menos de um metro. O recorrido relata ainda que não foi informado o tipo de serviço que seria feito, a técnica utilizada ou qualquer outra informação que deixasse clara a possibilidade de ultrapassar um metro.
7. É dever do fornecedor informar previamente ao consumidor o valor do serviço mediante apresentação de orçamento detalhado, conforme dispõe o art. 39, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, a informação adequada e clara sobre produtos e serviços no mercado de consumo é direito do consumidor, a teor do disposto no art. 6o, III, do mesmo diploma legal. Verifico, no caso, que não foi observado o dever de informação, caracterizando prática abusiva, conforme disposto no art. 39, VI, do Código de Defesa do Consumidor.
8. Nos termos do art. 373, II, do CPC, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus em provar que foi apresentado orçamento claro e preciso sobre o serviço que seria prestado e a estimativa do valor a ser pago, com eventual ressalva sobre a possibilidade de outros métodos de desentupimento serem utilizados ou a possibilidade do valor ser superior ao estimado diante da gravidade do entupimento. Além disso, não comprovou que foram utilizadas 14 liberações de gás pressurizado (CO2). Desse modo, nota-se que o recorrente não conseguiu demonstrar que forneceu todas as informações necessárias ao consumidor, de modo a deixar claro qual seria o valor, ao menos estimado, que o recorrido estava assumindo com a prestação do serviço. O fato de o recorrido autorizar o serviço não indica, necessariamente, que tinha o conhecimento de todas as informações necessárias ao aceite da proposta, o que também caracteriza vício de consentimento (art. 171, II, do Código Civil). A situação criada pelo recorrente fez com que o recorrido pagasse valor muito superior à sua expectativa de gasto. Dessa forma, constata-se falha na prestação do serviço, razão pela qual a sentença deve ser mantida.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.